Tribunal: STF
Processo: Rcl 88533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339), DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660). INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Denifam da Silva Fernandes, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Araxá/MG, no Processo nº 5006351-38.2023.8.13.0040, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte, ao aplicar os paradigmas relativos ao AI nº 791.292-RG/PE e ao RE nº 748.371/MT (Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação judicial em desfavor da parte beneficiária, buscando rescisão contratual e restituição de valores. Afirma que “pagou R$3.510,00 (três mil e quinhentos reais) para a auto escola para tirar CNH. Contudo, a reclamante desistiu do procedimento. A auto escola queria cobrar 50% de multa (...)  entrou com a ação para declarar a abusividade da multa contratual no importe de 50% (...) a auto escola alegou que a multa de 50% era devida e que deveria devolver apenas R$800,00 (oitocentos reais) para a reclamante, descontando, além da multa, o curso de legislação que a reclamante fez”. 


    3. O Juízo de Primeiro Grau julgou o pedido improcedente. A parte reclamante interpôs recurso inominado, ocasião em que a Turma Recursal reclamada reformou a sentença, “reconhecendo a abusividade da multa de 50%, minorando-a para 10%”. Destaca, entretanto, que, “ao fazer a fórmula para devolver o valor para a reclamante, os nobres Julgadores da Turma recursal utilizaram o valor apresentado pela auto escola de R$800,00, valor esse que já havia sido descontado a multa de 50%, além do curso de legislação” não dando efetividade na decisão, “pois, os R$800,00 já estavam com a aplicação da multa dos 50%. E pior, a Turma Recursal ainda aplicou mais uma nova multa, agora de 10%”.

    4. Alega que o Órgão reclamado: i) inadmitiu o recurso extraordinário com fundamentação genérica; ii) rejeitou o agravo interno sem enfrentar os vícios graves, iii) manteve decisão teratológica e destoante da jurisprudência desta Corte.

    5. Sustenta que houve a violação aos paradigmas relativos ao AI nº 791.292-RG/PE (Tema RG nº 339) e ao RE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660), reputando teratológico o ato reclamado, pois se contrariou a lógica jurídica, quando impôs penalidades duplicadas, divergindo do próprio fundamento.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado, com observância aos paradigmas apontados como violados. 
 
É o relatório.
 
Decido. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11.  No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no agravo interno, convertido no Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), e pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário.

    12. No julgamento dos referidos paradigmas, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses (grifos acrescentados):
	
Tema nº 339
Tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
Tema nº 660
Tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    13. Consoante o relatado, ao julgar o recurso inominado interposto pela reclamante, a Turma Recursal reformou a sentença e deu provimento ao pedido inicial (e-doc. 12):


“EMENTA 
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. REDUÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO.
(...)
O recorrido aludiu que a recorrente usufruiu dos serviços contratados e foi reprovado duas vezes no exame teórico.  
Quanto ao pedido de rescisão contratual da recorrente por desistência, extrai-se do contrato de prestação de serviços de Id 470983036 que, caso a aluna não concluísse o processo das categorias pretendidas, não haveria a devolução da quantia paga e, no caso de desistência do processo, haveria a cobrança de multa rescisória no valor de 50% do valor total do contrato.  
Entendo ser legal a fixação de multa por desistência, todavia, esta foi arbitrada desproporcionalmente, uma vez que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor define a multa compensatória superior a 10% do valor restante para o encerramento do contrato é abusiva.  
Assim, reduzo a multa contratual para 10% do valor do contrato (R$ 351,00).  
A recorrente comprovou o pagamento da primeira via AB em 14/02/2023, Id 470983037, o que foi confirmado pelo recorrido em defesa de Id 470986261.  
O recorrido informou que a recorrente desistiu no meio do procedimento e aludiu que a desistência ensejaria restituição parcial do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).  
Assim, é medida de justiça determinar ao recorrido que restitua o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), referente à restituição parcial (R$ 800,00), menos o valor referente a multa contratual (R$351,00).  
Posto isso, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que o recorrido Wanderlan Correia da Cruz restitua à recorrente Denifam da Silva Fernandes o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da desistência do contrato pela recorrente e correção monetária a contar da citação."

    14. Na sequência, ante a interposição de recurso extraordinário pela reclamante e, na oportunidade, ao exercer o exame de admissibilidade, o Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araxá o inadmitiu, sob o fundamento de que não fora atendida “a exigência do artigo 1.035, §2º, do CPC que impõe a obrigação de demonstrar, em preliminar do recurso, a existência de repercussão geral (...) a peça recursal não indica em momento algum a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (§ 1º)”. E, finalmente, para a espécie, aplicou o enunciado nº 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

    15. Por seu turno, em sede de agravo interno, a autoridade reclamada manteve a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 14; destaques no original):

“EMENTA 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
(...) A demonstração fundamentada da repercussão geral, em capítulo preliminar do Recurso Extraordinário, constitui requisito formal indispensável à sua admissibilidade, conforme expressamente previsto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Tal exigência impõe ao recorrente o ônus de expor as circunstâncias concretas que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional debatida, demonstrando que a controvérsia ultrapassa os interesses meramente subjetivos das partes envolvidas no litígio.
No caso dos autos, a análise da peça do Recurso Extraordinário (ID 510342471) revela que a recorrente, no tópico intitulado "DA REPERCUSSÃO GERAL", limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a transcendência da matéria por tratar de "violação sistemática de princípios constitucionais em decisões de Turmas Recursais", mencionando suposta ausência de motivação, inversão indevida da lógica do CDC e violação de garantias processuais, além do desequilíbrio contratual.  
Embora alegue a ocorrência de decisão "teratológica" e a violação a dispositivos constitucionais de proteção ao consumidor, a recorrente não desenvolveu argumentação específica e robusta que demonstrasse, de forma inequívoca, como a questão jurídica debatida (revisão de cláusula penal em contrato de prestação de serviços educacionais e cálculo de restituição de valores) apresenta as características de relevância exigidas pelo STF para o reconhecimento da repercussão geral. A argumentação permaneceu adstrita aos contornos do caso concreto e ao inconformismo com o resultado do julgamento.
A mera alegação de existência de matéria constitucional ou de contrariedade a princípios, desacompanhada de fundamentação que evidencie o preenchimento dos critérios definidos no art. 1.035, § 1º, do CPC, não é suficiente para superar o óbice de admissibilidade. Correta, portanto, a conclusão da decisão agravada ao assentar que "a peça recursal não indica em momento algum a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (§ 1º)".
Sendo a ausência de demonstração da repercussão geral, por si só, motivo suficiente para a inadmissão do Recurso Extraordinário, torna-se despicienda a análise aprofundada sobre o segundo fundamento da decisão agravada (deficiência na indicação da norma violada), embora se note que a generalidade das alegações também poderia atrair, como apontado na decisão recorrida, o óbice da Súmula 284/STF.  
Destarte, não tendo a agravante infirmado especificamente o fundamento central da decisão de inadmissibilidade – a ausência de demonstração de repercussão geral –, impõe-se a manutenção do decisum.  
Pelo exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão (ID 515916574) que inadmitiu o Recurso Extraordinário.”

    16. Nesse cenário, da mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação da reclamante, segundo a qual o juízo reclamado teria violado os Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de tratar-se de ausência de fundamentação, afrontando o art. 93, inc. IX da CFRB, ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado que aplicou o enunciado nº 284 da Súmula do STF e os paradigmas apontados como violados.

    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022). 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.






Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator